Tribunal: TJSP
Processo: 2243628-89.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de inexistência de relação jurídica c.c. danos morais – decisão que deferiu a tutela de urgência pretendida pela agravada para suspender descontos no benefício previdenciário em virtude de empréstimo consignado que não reconhece sob pena de multa diária de R$500,00 – pretensão do agravante de ver fixado o valor máximo da multa, bem como alterada sua periodicidade

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de inexistência de relação jurídica c.c. danos morais – decisão que deferiu a tutela de urgência pretendida pela agravada para suspender descontos no benefício previdenciário em virtude de empréstimo consignado que não reconhece sob pena de multa diária de R$500,00 – pretensão do agravante de ver fixado o valor máximo da multa, bem como alterada sua periodicidade – inconformismo justificado – impossibilidade de fixação de multa diária eis que os descontos ocorrem mensalmente, de modo que o mesmo deve ocorrer com a multa - necessidade de arbitramento de limite máximo da multa sob pena de enriquecimento indevido da agravada – teto estabelecido em R$10.000,00 – decisum reformado – recurso provido.*